Tribunal: TJMT
Processo: 1030713-21.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030713-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), GLAUBER SILVEIRA DA SILVA - CPF: 367.610.521-49 (AGRAVANTE), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (AGRAVANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DO JURUENA LTDA - ME - CNPJ: 24.964.587/0001-17 (AGRAVADO), WALDIR FRANCISCO GUERRA - CPF: 006.460.249-49 (AGRAVADO), ALLAN MELLO GUERRA - CPF: 238.164.221-87 (AGRAVADO), RICARDO AURY RODRIGUES LOPES KUTTERT - CPF: 969.132.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. CONTINÊNCIA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE PARCERIA AGRÍCOLA C/C LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE HAVERES. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Glauber Silveira da Silva e outros contra decisão que, nos autos da Ação de Prestar Contas nº 0002101-74.2009.8.11.0046, rejeitou as contas e cálculos apresentados, mesmo após produção de provas periciais em ação anterior que trata da mesma relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há continência entre a Ação de Prestar Contas e a Ação Declaratória de Dissolução de Parceria Agrícola c/c Liquidação e Cobrança de Haveres c/c Perdas e Danos Morais nº 0001070-19.2009.8.11.0046, de modo a justificar a extinção da ação posterior sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, X, c/c art. 57 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A continência está caracterizada quando duas ações possuem as mesmas partes e causa de pedir, sendo que o pedido de uma está contido no pedido mais abrangente da outra, conforme arts. 56 e 57 do CPC.

A Ação de Dissolução de Parceria foi proposta anteriormente, tramitou com ampla instrução, inclusive com realização de perícias agronômica e contábil, e trata da mesma relação contratual, abrangendo a apuração de haveres e prestação de contas.

A manutenção da Ação de Prestar Contas, em paralelo e com base nos mesmos fatos e documentos da ação principal, gera risco de decisões conflitantes e afronta os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Conforme a doutrina processual, quando a ação continente (mais abrangente) for proposta antes, a ação contida deve ser extinta sem resolução do mérito.

Configurada a continência e diante da preexistência da ação principal ainda pendente de recurso, impõe-se a extinção da Ação de Prestar Contas, com base no art. 485, X, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A extinção sem resolução do mérito da ação contida é medida obrigatória quando já em curso ação continente com as mesmas partes e causa de pedir, nos termos dos arts. 56 e 57 do CPC.

A prestação de contas, quando já analisada e apurada em ação de dissolução de sociedade, não pode ser objeto de nova ação autônoma sobre os mesmos fatos, sob pena de litispendência parcial e violação à segurança jurídica.

A existência de perícias e instrução probatória completas na ação principal inviabiliza a continuidade de ação paralela fundada na mesma relação jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GLAUBER SILVEIRA DA SILVA e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Exigir Contas nº 0002101-74.2009.8.11.0046, rejeitou as contas e cálculos apresentados.

Em suas razões, os Agravantes sustentam:

- a existência de conexão e continência entre a Ação de Exibição de Contas e a Ação de Dissolução de Parceria nº 0001070-19.2009.8.11.0046, o que pode levar a decisões conflitantes;

- que as contas rejeitadas pelo Juízo de origem foram baseadas em perícias agronômica e contábil produzidas nos autos da ação de dissolução da parceria, e que o juízo ignorou estas perícias.

Assim, pugnam pela concessão de tutela provisória para que se determine o imediato bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em desfavor das Agravadas, até o montante do débito executado.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o Juízo singular acolha as contas prestadas e profira sentença nos termos do art. 552 do CPC.

Contrarrazões no id. 255213696.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Constata-se, de imediato, erro de procedimento na decisão recorrida (
error in procedendo
). Do exame dos autos, depreende-se a existência de prejudicialidade entre as ações, visto que o eventual acolhimento dos pedidos iniciais da Ação de Prestar Contas influenciará diretamente o resultado na Ação Declaratória de Dissolução de Parceria Agrícola, c/c Liquidação e Cobrança de Haveres c/c Perdas e Danos e Danos Morais nº 0001070-19.2009.8.11.0046.

No processo de origem, o magistrado de primeira instância pretende proferir sentença fundamentada nos mesmos pressupostos fáticos e jurídicos já examinados na ação de dissolução de parceria. Contudo, há uma incongruência: em um processo, reconhece-se a inexistência de ativos ou passivos a serem partilhados, enquanto no outro, admite-se a existência de passivo em desfavor de uma das partes.

Caso a ação principal siga adiante e eventualmente condene os agravantes ao pagamento de algum saldo, haverá decisões conflitantes. Isso porque na ação de dissolução de parceria, apesar das provas, periciais, inclusive, e discussões, não houve tal condenação.

Dessa feita, constata-se dos autos a ocorrência de continência, nos termos do art. 57 do CPC.

A Ação Declaratória de Dissolução e Parceria Agrícola c/c Liquidação de Cobrança de Haveres c/c Perdas e Danos Morais nº 0001070-19.2009.8.11.0046, mais abrangente e envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, foi proposta e julgada anteriormente à presente a esta Ação de Exigir Contas nº 0002101-74.2009.8.11.0046, menos abrangente, estando aquela ainda pendente de recurso de apelação.

Conforme o art. 56 do CPC, a continência entre duas ou mais ações se configura pela identidade de partes e causa de pedir, sendo que o pedido de uma ação deve abranger os pedidos das demais.

Caso uma ação com pedidos mais abrangentes (continente) seja ajuizada antes de uma ação com pedidos mais restritos (contida), esta última deverá ser extinta sem resolução do mérito. Se a ação contida for proposta primeiro, ambas as ações deverão ser reunidas perante o juízo prevento devido à conexão, conforme os artigos 57 e 58 do CPC.

A doutrina oferece o seguinte ensinamento sobre o instituto processual em análise:

"Também forma de modificação de competência, vem tratada no art. 56 do CPC, que a define como uma relação entre duas ou mais ações quando houver identidade de partes e de causa de pedir, sendo que o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.

Tal como a conexão, enseja a reunião de ações, para evitar decisões conflitantes, havendo aqui um risco ainda maior, já que exige dois elementos comuns (partes e causa de pedir) e a relação entre os pedidos. Mas a reunião só se dará se a ação continente, isto é, a mais ampla, for proposta posteriormente à ação contida.
Não haverá utilidade na propositura da ação contida quando a continente já está em curso, pois o pedido da ação continente abrange o da contida, de sorte que o ajuizamento posterior acabará gerando, não propriamente continência, mas uma espécie de litispendência parcial, pois o que se pede na ação contida já está embutido na continente. Se isso ocorrer, não será caso de reunião de ações, mas de extinção sem resolução de mérito, da ação contida ajuizada posteriormente (CPC, art. 57)
. Salvo essa hipótese, havendo continência as ações serão necessariamente reunidas. Diante dos termos da lei, no caso de continência, não haverá nenhuma avaliação pelo juiz a respeito da necessidade de reunião. Como o liame dela decorrente é ainda maior, a reunião será necessária." (GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito processual civil. 12. ed., São Paulo: Saraiva, 2021, p. 251).

Na Ação Declaratória de Dissolução e Parceria Agrícola c/c Liquidação de Cobrança de Haveres c/c Perdas e Danos Morais nº 0001070-19.2009.8.11.0046 (Ação Continente), tem como causa de pedir a dissolução da parceria, e, com semelhança de pedido, a
apuração do ativo e passivo da parceria com a devida distribuição das responsabilidades sobre referida apuração.

Ocorre, todavia, que a prestação de contas
é uma consequência lógica e necessária da ação de dissolução de sociedade
, especialmente em sociedades contratuais e, como na espécie, há desconfiança ou divergências entre os sócios sobre a administração dos negócios.

Isso porque a ação de dissolução tem como objetivo extinguir o vínculo jurídico entre os sócios e a sociedade e, desse modo, a sociedade entra em liquidação.

A liquidação é o processo que se segue à dissolução e
visa apurar o ativo e o passivo da sociedade
, pagar os credores e, se houver saldo remanescente, distribuí-lo entre os sócios.

Para que a liquidação seja realizada de forma correta e transparente, é imprescindível que se faça um levantamento detalhado das contas da sociedade durante o período em que ela existiu.

Isso inclui receitas, despesas, lucros, prejuízos, investimentos, dívidas, etc.

Tal procedimento foi feito na Ação Continente e, em duas perícias, a primeira Agronômica (id. id. 72852264), a segunda Contábil (id 72866666 – pág. 52/68; id 72867905 – pág. 1/57), tudo dentro do contraditório e ampla defesa.

Cada sócio teve a oportunidade de saber como a sociedade foi administrada durante sua existência e qual o resultado financeiro dos bens remanescentes (se houver).

E, para afastar qualquer dúvida, verifico que o Juízo singular, na Ação de Prestação de Contas, em decisão de id. 120268203, relatou:

1. Cuida-se de Ação de Prestar Contas, proposta por AGROPECUARIA VALE DO JURUENA LTDA – ME e outros, em desfavor de GLAUBER SILVEIRA DA SILVA e ADEMIR ROSTIROLLA.

A parte autora alegou que, em abril de 2009, os requeridos, objetivando a dissolução de parceria agrícola, combinada com liquidação e cobrança de haveres, perdas e danos morais, moveram ação em desfavor dos requerentes.

Desse modo, buscando demonstrar os possíveis ativos e passivos, pugnou pela prestação de contas, relativos ao contrato de parceria pecuária.

A parte requerida apresentou contestação (id 79197357 – pág. 163/176).

Determinada a suspensão dos autos, aguardando a realização de pericia no processo principal (id 79197357 – pág. 348).

Efetuada a intimação das partes para manifestarem nos autos, por decorrência da conclusão da perícia determinada nos autos Ação Declaratória de Dissolução e Parceria Agrícola c/c Liquidação de Cobrança de Haveres c/c Perdas e Danos Morais 1070-19.2009.8.11.0046 (id 96131813).

A parte requerida pugnou pelo julgamento em conjunto com aos autos principais (id 97136844).

A parte autora pugnou pelo julgamento procedente da demanda, nos termos da inicial (id 97380347).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Logo, em face da reconhecida continência no presente caso, a extinção do processo sem resolução do mérito é necessária, em conformidade com os artigos 485, inciso X, e 57, ambos do CPC.

Por fim, cumpre frisar que não há que se falar em julgamento
extra
ou
ultra petita
, tampouco, em decisão surpresa, pois os recorrentes mencionaram essa circunstância nas razões do recurso e, considerando que a continência é matéria de ordem pública, pode o Julgador conhecê-la, inclusive de ofício, independentemente de arguição pelas partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Conclusão

Conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a existência de continência entre a Ação Declaratória de Dissolução de Parceria Agrícola, c/c Liquidação e Cobrança de Haveres c/c Perdas e Danos e Danos Morais nº 0001070-19.2009.8.11.0046 e a Ação de Prestar Contas nº 0002101-74.2009.8.11.0046,
julgar extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X c/c com o artigo 57, ambos do CPC.

Face ao princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025